Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708243-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA PRISCILLA CAVALCANTE DE FREITAS, RENATA VIVIAM CAVALCANTE DE FREITAS AGRAVADO: KATIUCIA ELLEN CAVALCANTE DE FREITAS COSTA, PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA COELHO, CLERISON ALVES RIBEIRO DECISÃO VANESSA PRISCILA CAVALCANTE DE FREITAS e RENATA VIVIAN CAVALCANTE DE FREITAS interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 184443209, autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento da genitora MAROLI CAVALCANTE DE SOUZA, in verbis: “No Id 161098168, petição do inventariante apresentando as primeiras declarações. No Id 163347851, petição da herdeira KATIUCIA ELLEN CAVALCANTE DE FREITAS alegando que não constou das primeiras declarações o bem imóvel denominado como Banca de revista, com nome fantasia Banca Pioneiras, inscrita no CNPJ no 11.749.303/0001-28, localizada na BL SMHS, Bloco B, Asa Sul, com capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e estabelecimento avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pleiteou, em suma, que a herdeira VANESSA PRISCILLA CAVALCANTE DE FREITAS fosse nomeada inventariante, que a empresa Banca Pioneiras fosse incluída no rol de bens a partilhar, bem como pugnou para que CLERISON ALVES RIBEIRO acostasse o contrato social da empresa com os inventários anuais, balanço patrimonial com o resultado econômico obtido desde o falecimento da inventariada, além de apresentar todos os documentos pertinentes aos outros bens pertencente ao espólio, principalmente os relativos aos cartões bancários e extratos das contas de titularidade da falecida. No Id 164080472, petição das herdeiras VANESSA PRISCILLA CAVALCANTE DE FREITAS e RENATA VIVIAN CAVALCANTE DE FREITAS informando que a falecida era empresária individual, proprietária da empresa Banca de Revistas. Alegaram que o inventariante vem administrando a empresa desde o falecimento da autora da herança, mas até o momento não prestou contas da movimentação financeira/bens do estabelecimento aos demais herdeiros, beneficiando-se sozinho dos frutos dali advindos. Ao final, pleitearam a intimação do inventariante para retificar as primeiras declarações de modo a incluir as contas bancárias da falecida, a empresa Banca Pioneiras com os respectivos balancetes, inventários anuais, balanço patrimonial e resultado econômico obtido após o falecimento da inventariada, bem como todos os documentos relativos a ela. No Id 166737257, petição do inventariante com juntada do Termo Especial de Regularização para Transferência e Renovação de Permissão de Uso constando como novo permissionário o próprio inventariante, CLERISON ALVES RIBEIRO. Alegou que a Banca de Revista não poderia ser incorporada como patrimônio da falecida por se tratar de concessão de uso do Governo do Distrito Federal. Intimados, a herdeira KATIUCIA, no Id 178148837, em suma, alegou que deveria ser integrado ao espólio o acervo patrimonial e não o imóvel ou contrato de permissão. Alegou, ainda, que o inventariante permanece sem apresentar balanço patrimonial e resultado econômico obtido pela empresa, desde o falecimento da inventariada, não colacionando documentos do inventário de bens da mencionada empresa, muito menos balanço financeiro. Requereu a intimação do meeiro para apresentar o balaço financeiro, desde a data do falecimento de MAROLI afirmando que, durante todo o lapso temporal, nenhum valor fora repassado ou partilhado entre os herdeiros, ficando do viúvo com os frutos e gozo de forma individual. Por fim, reiterou o pedido de nomeação da herdeira Vanessa Priscilla como inventariante, por ser de concordância dos demais herdeiros. No Id 178559888, petição da herdeira VANESSA PRISCILLA e RENATA VIVIAN em que pleiteiam a remoção do inventariante com a nomeação da herdeira VANESSA PRISCILLA ao cargo. Argumentou que o inventariante vem sonegando bens do espólio. Reiterou o pleito para inclusão da Banca Pioneiras no rol de bens a partilhar, e a intimação do meeiro e inventariante para juntar os balancetes, inventários anuais, balanço patrimonial e resultado econômico obtido pela empresa após o falecimento da inventariada, bem como todos os documentos relativos a ela. É o relatório. Decido. 1- Quanto aos pedidos de remoção do inventariante. A priori, não vejo justificativa plausível para determinar a remoção do atual inventariante, tendo em vista que até o momento o inventariante atendeu às determinações deste Juízo. Por outro lado, sabido que o pedido de remoção de inventariante deve tramitar em autos apartados apenso ao processo de inventário, oportunizando-se o contraditório e ampla defesa. Esclareço, por oportuno, que questões relativas a saques da conta bancária da inventariada anteriores ao seu falecimento não serão objeto de análise por este juízo. Devem os interessados, em persistindo interesse, buscar as vias ordinárias para satisfação da pretensão. 2 - Quanto à permissão de uso. Quanto a questão da Banca de Revista, compulsando-se os autos, verifica-se que a questão foi objeto da decisão de ID 156940033. Confira-se: (...) 2) Quanto à banca de revista que a inventariada era permissionária, esclareço às partes que não cumpre a este juízo sucessório dispor acerca da utilização privada de área pública por equipamentos urbanos, já que se trata de prerrogativa exclusiva da Administração Pública a outorga desse direito aos interessados que satisfaçam os seus requisitos. Não obstante, a Lei no 13.311/2016, que institui as normas gerais sobre o tema, dispõe que a transferência dessa outorga no caso de falecimento do titular não será considerada herança, ou seja, deverá ser tratada administrativamente.(...)” Nesta esteira, verificando-se que a permissão de uso foi transferida ao viúvo/meeiro, CLERISSON, conforme Termo Especial de Regularização para Transferência e Renovação de Permissão de Uso, no Id 166737257, eventual discussão quanto a transferência ao novo permissionário deverá ser questionada perante a Administração Pública que outorgou a respectiva Permissão de Uso. 3- Quanto à empresa individual. Considerando que a falecida era empresária individual, necessário se faz a realização do balanço do estabelecimento, nos termos do inciso, I, do § 2o, do art. 620, do Código de Processo Civil. Dessa forma, fica o inventariante intimado a apresentar o contrato social da empresa Banca de Revista, com o nome fantasia Banca Pioneiras, inscrita no CNPJ no 11.749.303/0001-28. 4. Demais Providências À Secretaria para: a) Intimar o inventariante a esclarecer se houve baixa no gravame anotado no CLRV, id 161098187; b) Realizar pesquisa BACENJUD em nome da inventariante (CPF 186.283.701-53). Caso sejam encontrados valores que estes sejam bloqueados e transferidos para uma conta judicial vinculada aos autos; c) Anote-se a renúncia de mandato de id 182971921. Cumpra-se. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a Sra. Maroli Cavalcante de Souza faleceu em 4/9/2019 (id. 70535870) e deixou quatro filhos maiores, Vanessa Priscila, Renata Viviam, Katiúscia Ellen e Pedro Henrique, e o viúvo Clerison Alves Ribeiro, com quem casou-se em 11/4/2019 (id. 70535874), sob regime de comunhão universal de bens, e que foi nomeado inventariante (id. 156940033). A ação de inventário foi proposta pelas filhas Vanessa Priscila e Renata Viviam, em 21/08/2020, em cuja petição inicial elas arrolaram dentre os bens móveis (id. 70535851, pág. 4): “b) Banca de revista, com nome fantasia Banca Pioneiras, inscrita no CNPJ no 11.749.303/0001-28, localizada na BL SMHS, Bloco B, Asa Sul, com capital de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e estabelecimento avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Situação do bem: A empresa está sendo administrada pelo viúvo, Sr. Clerison desde o falecimento da Sr. Maroli.” Especificamente quanto à banca de jornais objeto da controvérsia recursal, consta da certidão simplificada da Secretaria de Fazenda que a falecida iniciou a atividade em 30/03/2010 (id. 70537345) e possuía cadastro da pessoa jurídica como empresária individual com nome empresarial Maroli Cavalcante de Souza Banca de Jornais (Banca Pioneiras) e que ainda encontrava-se ativa ao menos até 29/07/2022 (id. 132758767), conforme comprovante de inscrição e situação cadastral (id. 132758767). Nas suas primeiras declarações (id. 161098168), o inventariante não incluiu a empresa supracitada. Intimadas, as herdeiras Katiúscia Ellen (id. 163347851), Vanessa Priscila e Renata Vivian (id. 164080472) se insurgiram contra a não inclusão da banca de revista, arrolada na petição inicial do inventário; requereram a destituição do inventariante, com nomeação da herdeira Vanessa Priscila e pleitearam “a intimação do inventariante para que retifique as primeiras declarações prestadas, de modo a trazer os balancetes, os inventários anuais, balanço patrimonial e resultado econômico obtido pela empresa após o falecimento da inventariada, bem como todos os documentos relativos a esta” (id. 164080472, pág. 3). O inventariante, intimado, acostou “em anexo o Termo de Transferência do Gabinete da Administração Regional do Plano Pilo, transferindo a permissão de uso da banca de jornais e revistas exclusivamente para Sr. Clerison Alves Ribeiro, não podendo ser incorporado como patrimônio da falecida, já que se trata de uma concessão de uso do GDF” (id. 166737256). Da leitura do termo de especial de regularização para transferência e renovação de permissão de uso da banca de jornal, verifica-se que foi realizado em abril de 2023 (id. 166737257), aproximadamente três anos e meio depois da morte da Sra. Maroli. Nesse contexto, com respeitosa vênia ao entendimento exposto na r. decisão agravada, de que “eventual discussão quanto a transferência ao novo permissionário deverá ser questionada perante a Administração Pública que outorgou a respectiva Permissão de Uso”, nesse exame inicial do recurso e analisado sob o prisma da questão patrimonial da empresa individual da falecida, art. 620, §1o, inc. I, do CPC, há verossimilhança nas alegações recursais de que “ainda que atualmente a empresa esteja sendo administrada pelo ora agravado CLERISON ALVES RIBEIRO, este possui a obrigação de trazer aos autos a devida prestação de contas desta, com a juntada dos inventários anuais, balanço patrimonial e resultado econômico obtido pela empresa após o falecimento da inventariada, visto que até o ano de 2023 a concessão de uso do GDF estava sob o nome da falecida. Além disso, ainda que o espaço físico se trate de concessão de uso do GDF, os bens pertencentes à empresa Banca Pioneiras e os valores recebidos por ela devem integrar o inventário para fins de partilha” (id. 56426256, pág. 7). Diante do presente contexto, impõe-se sobrestar o inventário originário até reexame da controvérsia, pelo Tribunal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora